Tribunal: TJSP
Processo: 1007836-32.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos à execução. Taxa condominial. Apego à tese de ser associada do loteamento fechado. Condomínio Terras de São José. Sentença. Embargos acolhidos com apoio em duas vertentes: [1] o exequente não é condomínio legalmente constituído, mas, sim, loteamento fechado; [2] ausência de documento que comprove a anuência da embargante à associação para responder pelas despesas mensais. Execução

Ementa:
Embargos à execução. Taxa condominial. Apego à tese de ser associada do loteamento fechado. Condomínio Terras de São José. Sentença. Embargos acolhidos com apoio em duas vertentes: [1] o exequente não é condomínio legalmente constituído, mas, sim, loteamento fechado; [2] ausência de documento que comprove a anuência da embargante à associação para responder pelas despesas mensais. Execução extinta. Apelação. Assertivas judiciais que são afastadas. A condômina é devedora e deve responder pelas taxas mensais em sede de execução. Inteligência do disposto no art. 784, incisos VIII e X, do CPC. Julgado da c.35a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça paulista. Responsabilidade da condômina pelas despesas mensais. Lotes de ns. 841 e 842, da quadra n. 56, do loteamento 'Terras de São José', adquiridos por permuta, de acordo com o registro n.02, de 19/06/1991, pelo casal José Armando Cerello e Heloísa Figueiredo Cerello. (fls. 112). Averbação n.04, em 19/06/91, relativa às restrições constantes do Processo de Loteamento e integrantes do Contrato-Padrão, arquivados neste Cartório, cujo cumprimento atinge a todos os proprietários e seus sucessores. Bens transmitidos para integralização de capital social à empresa RRC Administração e Participações S/A (cf. registro n.07, em 05/07/2004). Empresa que realizou os pagamentos das taxas. Oferecimento de embargos que implica em conduta contraditória inaceitável. Recurso repetitivo n. 1.280.871-SP, inaplicável à espécie. Sentença reformada. Embargante, ora vencida, responsabilizada pelas despesas dos embargos à execução e pelos honorários arbitrados em 20% sobre o valor total e atualizado da causa. Recurso do condomínio acolhido.